Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. DIÁLOGO ENTRE AS FONTES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO NO BOJO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO PELA PARTE AUTORA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DO RÉU QUANTO AOS DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO (ERRO, DOLO E LESÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, OBSERVADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. A matéria objeto do feito deve ser analisada tanto sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor – CDC, eis que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, quanto sob a ótica do Código Civil, em atenção à proteção constitucional ao consumidor (artigos 5o, inciso XXII e 170, inciso V, da Constituição Federal) e ao diálogo entre as fontes.
3. Desincumbindo-se a parte autora do ônus a ela imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e devidamente comprovado o prejuízo material experimentado por culpa do réu, faz ela jus à indenização.
4. Deixando o réu de demonstrar os alegados defeitos do negócio jurídico (erro, dolo e lesão), previstos no Código Civil, deve ser julgado improcedente sua pretensão de anulação do contrato.
5. A caracterização do dano moral impõe a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade como imagem, honra, integridade física ou psicológica do indivíduo. Dano moral não configurado.
6. Nos termos do artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil, a “concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”.
7. De acordo com § 3o do mesmo dispositivo legal: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
8. A distribuição dos ônus da sucumbência deve considerar a quantidade de pedidos deduzidos na ação, e não os valores econômicos correspondentes a cada pedido. Julgado procedente apenas um dentre os dois pedidos deduzidos na inicial, revela-se proporcional a sucumbência de cada uma das partes à metade das verbas sucumbenciais. Precedentes.
9. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.